Tribunal: TJSP
Processo: 1003624-11.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Caso dos autos em cabe a redução da multa aplicada.

Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e reduzir o valor arbitrado a título de multa por litigância de má-fé.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003624-11.2019.8.26.0152; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Caso dos autos em cabe a redução da multa aplicada.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Caso dos autos em cabe a redução da multa aplicada.

Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e reduzir o valor arbitrado a título de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003624-11.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
MELINA COSTA DE ASSIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003624-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 10235
2
Embargos de Declaração no: 1003624-11.2019.8.26.0152/50000
Embargante(s): Melina Costa de Assis Santos Oliveira
Embargado(a,s): Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Autos em primeiro grau no: 1003624-11.2019.8.26.0152
Juiz Prolator da Sentença: Dr. RAFAEL RAUCH
2a Vara Cível do Foro de Cotia
VOTO No. 10235
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos,
agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em
erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas.
Caso dos autos em cabe a redução da multa aplicada.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e
reduzir o valor arbitrado a título de multa por litigância de
má-fé.

O acórdão de fls. 184/190 deu provimento em parte ao
recurso da autora apenas para excluir a imposição de indenização por litigância de
má-fé, mantendo a multa arbitrada.
Embarga a autora alegando ter havido omissão no v.
acórdão quanto ao pedido de redução do valor da multa aplicada pela litigância de
má-fé (fls. 01/02 do incidente próprio).
Contrarrazões a fls. 07/09 do incidente próprio.
Decido.
Conheço dos presentes embargos porque tempestivos.
No mérito, estes comportam acolhimento.
De fato, houve omissão quanto ao pedido de redução da
multa aplicada por litigância de má-fé, caso mantida a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003624-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 10235
3
Desta forma, atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além das circunstâncias narradas nos próprios autos, entendo que
deve ser reduzido o valor da multa aplicada, segundo os parâmetros do artigo 81 do
CPC (“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou”).
Fica alterado o último parágrafo de fls. 190 para que
assim conste: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO, tão-só para excluir a imposição de indenização por litigância de má-fé e
reduzir o valor da multa para 1,5% do valor corrigido da causa.”.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para sanar o erro material apontado.
MARCOS GOZZO
RELATOR